Tribunal: TJDFT
Processo: 0745473-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
Processo : 0745473-98.2020.8.07.000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão[1] de indeferimento da tutela de urgência requerida em ação declaratória de nulidade de contrato de compra e venda, objetivando que a ré-agravada seja compelida a se abster de alienar o imóvel objeto do negócio jurídico impugnado. O agravante relata que o de cujus Cosme Damião Sarmento de Souza adquiriu, em 06.06.1987, os direitos de posse sobre o imóvel localizado na Rua 3, Lote 81-A, Bairro Vila Nova, São Sebastião-DF. Alega que, em 2005, o de cujus simulou a venda do bem para sua irmã, aqui agravada, com o escopo de evitar que o imóvel fosse partilhado, em razão da separação da ex-companheira. Diz que, à época do negócio jurídico, a agravada prometeu devolver seus direitos sobre a propriedade ao de cujus ou seus herdeiros, o que não ocorreu, ensejando o ajuizamento da presente demanda. Salienta que as provas colacionadas à exordial demonstram a simulação perpetrada e informa, como perigo de dano, que a agravada anunciou o imóvel para venda a preço muito abaixo do praticado no mercado. Pede, liminarmente, que a agravada seja impedida de transacionar o bem e, no mérito, a reforma da decisão combatida. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. No caso, em um juízo preliminar, não vislumbro a presença de requisito necessário ao deferimento liminar. Isso porque evidente a necessidade de instrução para se apurar a existência de defeito no negócio jurídico apto a ensejar a nulidade do contrato, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Aqui, a instrução revela-se imprescindível para averiguar a veracidade dos fatos deduzidos na petição inicial, mormente porque, conforme salientado pelo próprio agravante, o falecido participou, de maneira livre e consciente, do negócio jurídico que se pretende anular, com o propósito de subtrair o bem da partilha almejada pela ex-companheira. Daí, como consignado na r. decisão vergastada, os herdeiros não podem agora suscitar a simulação da avença, sob pena de se prestigiarem da torpeza do de cujus, o que não se admite no Direito, sobretudo, à luz da cláusula geral da boa-fé. Além disso, os documentos juntados não evidenciam, prima facie, que a agravada tenha combinado com o de cujus que devolveria os direitos sobre o imóvel ao falecido ou seus herdeiros. É o que se depreende da conversa[2] entre um herdeiro e o cônjuge da agravada, no qual o interlocutor contradiz a versão relatada pelo agravante: 6’20’’ - Eu pelejei pra passar esse lote pra ele o mais rápido possível e ele não quis. [...] Eu falei com ele: Cosme, vamos passar esse trem para o seu nome, moço. E não foi só uma nem duas vezes não. [...] Aí ele falou o seguinte: eu não passo para o meu nome. [...] Ele falou assim: no caso, se eu falecer, é seu. Assim, os elementos constantes dos autos não permitem concluir, neste momento processual, pela existência de nulidade do negócio. Neste quadro, sopesando os interesses envolvidos, à vista de uma cognoscibilidade sumária, indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 16 de outubro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 72316040 na origem – processo n. 0702392-84.2020.8.07.0005. [2] Id. 59944245 na origem – processo n. 0702392-84.2020.8.07.0005.